Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-85.2013.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002003-85.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), AILTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 887.971.631-04 (APELANTE), WELDERSON CRISTIANO DA SILVA BONTEMPO - CPF: 157.865.158-18 (VÍTIMA), SILVANA CLARA DIAS DE SOUZA - CPF: 868.584.671-49 (ASSISTENTE), LEIDJANE BARROS DA SILVA - CPF: 010.002.121-22 (ASSISTENTE), RONALDO DA SILVA SOUZA - CPF: 057.752.181-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando desproporcionalidade na elevação da pena em razão de uma única circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a elevação da pena-base acima do mínimo legal, motivada pela circunstância desfavorável do crime, que envolveu recurso que impossibilitou a defesa da vítima, configura excesso ou se é justificável nos termos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base deve observar as particularidades do caso concreto, seguindo critérios constitucionais e legais de individualização da pena, com discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal.

O sentenciante considerou a circunstância do crime desfavorável ao réu, destacando que a vítima foi atacada de surpresa e sem chance de defesa, o que justificou o aumento da pena-base em 1/6, resultando em 14 anos de reclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que o magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais, pode adotar fração de aumento da pena-base em 1/6, 1/8 ou outras, desde que fundamentada e proporcional à gravidade da circunstância negativa verificada.

O Tribunal
ad quem
reconhece que a presença de uma única circunstância negativa é suficiente para majoração da pena-base, quando devidamente fundamentada e em conformidade com as peculiaridades do caso, não sendo cabível a revisão da pena neste aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A elevação da pena-base acima do mínimo legal, baseada em uma circunstância judicial desfavorável, é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59 e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 796.565/SC, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 24/5/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 853.322/PR, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 22/8/2024; TJMT, AP n. 0002052-44.2009.8.11.0010, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 17.5.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002003-85.2013.8.11.0002

APELANTE: AILTON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por

Ailton Pereira de Souza
,
contra a r. sentença anexada sob o Id.
2
39448827
,
pelo juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT,
em que foi condenado
à
pena de

14
anos
de reclusão,
em regime
fechado
,
pela prática do crime de
homicídio

qualificado,
inscrito no
artigo
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Inconformad
a,
a defesa requer

o
redimensionamento e redução da pena-base para o mínimo legal, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “c” do CPP
,
alegando em síntese:
“
não se revela legítima a exasperação excessiva, como no caso dos autos, em que a Magistrada elevou a pena em 2 (dois) anos com base em uma única circunstância.
”.
(Id. 239448831)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo desprovimento do recurso
.

(
Id. 239448831
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo desprovimento do recurso defensivo
.
(
Id. 241008683
)

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que
:

“(...)
Decorre dos autos do Inquérito Policial, que no dia 01/12/2012, rua
arábia
, quadra 52, defronte a casa 09, localizado nesta comarca, o denunciado Ailton Pereira de Souza "
Carnica
" e Ronaldo da Silva Souza "Roni", agindo com identidade e unidade de propósitos, previamente conluiados, de nítida intenção homicida, por motivo fútil, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, alvejaram a vítima
Welderson
Cristiano da Silva Bontempo com projetos de arma de fogo, causa de sua morte conforme laudo pericial fls. 79/94.

Restou apurado do caderno informativo, que a vítima tinha encontros amorosos secretos com a amásia do indiciado Ailton, ocasião em que este planejou com seu amigo, Ronaldo, uma emboscado para a vítima, onde Ronaldo pilotou a moto e Ailton efetuou os disparos.

Como narrado nos autos, a vítima sofreu uma emboscada ficando assim comprovada o recurso que dificulta a defesa da vítima.

Complementa-se que, os motivos do crime se de
ram
por conta dos ciúmes do indiciando em relação a sua amásia, restando, desta forma, caracterizado a motivação fútil para o cometimento do crime, visto que, por sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime, sendo desproporcional entre a causa e o ato praticado pelo denunciado
(...)”.

(
Id. 239449172
)

Neste grau de jurisdição, a Defesa volve
u
, tão somente, contra a dosimetria de pena,
sustentando que a
douta magistrada sopesou a pena-base do apelante em importe desproporcional
.

No que tange à pretendida redução da pena-base

imposta

ao
apelante
, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da

Constituição Federal, e nos art
igos
59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o

quantum
de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando
a

prevenção e
a
repressão do delito perpetrado
.

Assim, para
se
chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no

caput
do art. 59 do Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima.

Verifico que
o

j
uíz
o
sentenciante assim fundamentou a aplicação da pena-base do recorrente acima do mínimo legal,
in
verbis
:

“(...)
De início, considero a qualificadora do motivo inserta no inciso II do § 2º do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no
art
. 59 do CP, infiro que o réu agiu com
culpabilidade normal à espécie
; embora o acusado registre em seu nome outro processo não pode ser considerado como portador de
maus antecedentes criminais
; Não há laudo técnico que traga dados concretos para se auferir com certeza a
personalidade
e a
conduta social do réu
; Quanto aos
motivos do crime
, foram considerados fútil pelos jurados, contudo já serviram para qualificar o tipo penal; Quanto
às
circunstâncias do crime
, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito;
As consequências
são normais à espécie e, por fim, verifico que não há como considerar que o
comportamento do ofendido
contribuiu para o crime.

Diante desse cenário, considerando que apenas uma circunstância foi dita como desfavorável, aumento a pena em 1/6(um sexto) do mínimo legal, e fixo a
pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria concorre a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CPe a agravante da
reincidência, uma vez que o réu ostenta uma
condenação registrada nos autos de nº0015658-66.2009.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca de Várzea Grande
, cujo
trânsito em julgado ocorreu 16/11/2011, ou seja, anteriormente a pratica deste fato e dentro do período depurador, razão pela qual as
compenso e, por corolário, mantenho a pena intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase, fixo
a PENA DEFINITIVA
ao acusado
AILTON PEREIRA DE SOUZA
em
14 (quatorze) anos de reclusão
pela prática de homicídio qualificado
, com incursos nas sanções penais do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena será
o fechado
, em razão do quantum da pena, nos termos do
art
. 33, §2º, “a” do Código Penal (...)”.

(Id. 239448826)

Pelos trechos anteriormente transcritos, constato que
o juízo originário
, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráve
l
ao
apelante
apenas a
circunstâncias do crime
, haja vista que:

“devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito”
,
fixando assim a pena-base
em 2 anos acima do mínimo lega
l
(fração de 1/6)
.

No caso, verifica-se
que
a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo quando se encontrava em situação de vulnerabilidade, sem qualquer chance de defesa,
foi atacad
a
de surpresa,
pois estava andando em via pública.

Ademais, consta que o recorrente planejou a morte da vítima
e
c
oo
ptou o corréu
para sua empreitada criminosa

(
Laudo de Local do Crime
– Id.
121896021 - Pág. 19/34
e interrogatório judicial do corréu Ronaldo Id. 239449681).

A dinâmica do crime evidencia que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento “do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”(TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva
–
Terceira

Câmara Criminal - 17.5.2021).

Com efeito, entendo que
negativação
,
conferida às circunstâncias do crime efetivamente
,
evidencia
um
conjunto de peculiaridades que tornam mais reprovável a prática do crime de homicídio,
m
a
xime
quando o ponderado na transcrição
supra
pontua as provas disponíveis nos autos que assinalam o
definido

modus operandi
na ação imputada ao apelante
.

Assim
, sobre ao cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n. 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
)

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração.

Isto, pois, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 796.565/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 24/5/2024)
.

Nesse sentido, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“3. Com efeito, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, uma vez que apresentadas pelo Tribunal de origem situações que desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada, justificando-se a negativação das circunstâncias e consequências do crime.” (
AgRg
no HC n. 853.322/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Ainda, a exclusão de qualificadora somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP nº
0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
-
Terceira Câmara
Criminal - 24.8.2021).

Destarte, no caso dos autos, em que a pena-base foi fixada em 2 anos acima do mínimo legal diante de uma circunstância judicial negativa, correspondendo à fração de 1/6
,
o que está de acordo com o entendimento deste e. Tribunal e da Corte Superior, não cabe qualquer alteração
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria da pena
, a douta magistrada compensou
a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP e a agravante da reincidência,
uma vez que o
apelante
ostenta uma
condenação
com
trânsito
em julgado
e,

n
ão havendo causas de aumento ou diminuição de pena, restou a pena definitiva fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Nesse sentido:

“
Agravantes e atenuantes genéricas: inexistência de previsão legal acerca do quantum de agravamento e atenuação da pena e impossibilidade de dupla valoração.

"4. Verificado que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (inciso IV) já foi sopesada para qualificar o delito de homicídio (deslocando a conduta da forma simples do homicídio para aquela com punição mais severa, prevista no § 2º do art. 121 do Código Penal), não poderia ser novamente valorada para fins de reconhecimento da agravante prevista no art. 61 II, ‘c’, do Código Penal, sob pena de violação do princípio done bis in idem.

5. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum de redução.

6. A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

REsp
1.493.789/MA
,
Relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015,
DJe
de 19/11/2015
”
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal
e qual,
como prolatada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024